Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-80.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006871-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), BENEDITO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 432.957.111-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILORI RENER - CPF: 902.992.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1.

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos causídicos,
DR. JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA (def. público)
, em favor de
BENEDITO RODRIGUES DE ABREU
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de homicídio tentado nos autos nº. 1006324-31.2022.8.11.0003.

Brada que o paciente é idoso, possuindo 81 anos e faz jus à prisão domiciliar ou outra diversa da prisão em instituição prisional.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.

Ao final, pretende a concessão da ordem para concessão da liberdade ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é denegação do
mandamus
, assim ementado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Tentativa de Homicídio duplamente qualificado – Pedido de revogação de prisão preventiva – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da medida – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a integridade física da vítima – Gravidade em concreto da infração penal – Decisão fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – O recolhimento do paciente se mostra inoportuno, vez que, não bastam as hipóteses autorizadoras do art. 318, do CPP. A substituição deve ser adequada, necessária e suficiente, motivo pelo qual, a segregação cautelar em análise deve ser mantida – Ademais, o crime imputado ao paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça o que inibi a aplicação da prisão domiciliar – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta dos autos que no dia 07 de março de 2022, por volta das 08h10min, a guarnição policial militar fora acionada, pois um funcionário da empresa ENERGISA teria sido alvejado por disparos de arma de fogo enquanto fazia a leitura do relógio do padrão de uma residência. Ao diligenciarem ao local, a vítima estava caída ao solo, próximo ao portão do suspeito, alvejada com dois disparos de arma de fogo, sendo um no abdômen e o outro no tórax, a qual fora identificada como Anilori Rener.

Segundo consta, a funcionária da ENERGISA estava efetuando vistoria nas unidades consumidora, quando então o morador pediu para que lhe entregasse a fatura da energia do seu vizinho. Não sendo atendido o pedido, o paciente desferiu dois tiros com seu revolver cal. 38, sendo preso em flagrante delitivo.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o paciente afirmou que acreditava que um funcionário da empresa de energia estaria em conluio com seu vizinho para adulterar o valor de sua fatura, motivo pelo qual decidiu que iria matar seu vizinho e o funcionário da Energisa, tendo ficado esperando o momento (id. 124435666)

Protesta o impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao determinar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem assim fundamentou:

“"Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos das testemunhas. Como se não bastasse, durante o seu interrogatório, o autuado confessou a prática delitiva, inclusive narrando que, além de planejar tirar a vida do funcionário da empresa de energia, pretendia também atentar contra a vida de seu vizinho.

Entendo ainda que as medidas cautelares explícitas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que fora alterado pela Lei nº 12.403/2011, são inviáveis, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se em um dos requisitos de admissibilidade da prisão processual.

Ademais, conforme se observo, pela sumária apuração dos fatos, o delito fora perpetrado porque o mesmo acreditava que um funcionário da Energisa estaria em conluio com seu vizinho para adulterar o valor de sua fatura, tendo decidido que iria matar seu vizinho e o funcionário da empresa, sendo que ficou esperando a vítima passar para cometer o crime, demostrando que, a priori, houve premeditação.

Pelos elementos dos autos, vê-se que o indiciado planejou a investida criminosa tendo por fundamento elemento fútil: não aceitação dos valores cobrados em sua conta de luz, levando-o crer que a empresa fraudava juntamente com seu vizinho.

Temos que a discussão dos valores se prolongou, inclusive com inspeções in loco e outras agressões aos servidores.

Diante disso, em que pese se tratar de pessoa idosa, com 81 (oitenta e um) anos de idade, a sua custódia cautelar se faz necessária tanto para garantia de ordem pública, quanto para aplicação da lei penal, além de sugerir que o autuado promova uma reflexão sobre o ocorrido, pois a avançada idade do indiciado não é passaporte para esse comportamento.

Ao contrário, apesar de ter 81 anos agiu com frieza, em gritante desproporcionalidade, elegendo suas interesses financeiros como superiores a duas vidas.

Além disso, temos também o estado grave da vítima Anilori Rener, conforme Boletim Médico constante no ID. 79012869, que descreve que a paciente está em “estado gravíssimo, em uso de altas doses de noradrenalina para manutenção da pressão arterial, com piora importante da função renal”.

(...) Diante disso, a liberdade do autuado é totalmente incompatível com a paz e o sossego da comunidade rondonopolitana, haja vista que livre do cárcere poderá atentar contra a vida do seu vizinho, conforme o mesmo descreveu durante o seu interrogatório.

Não se descarta, ainda, a hipótese de atentar contra outro servidor da Energisa, posto que o réu declarou que seu alvo, além do vizinho, é outro funcionário da Energisa." (sic - id. 124435666 - fl. 186)

Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que conforme investigação e as informações prestadas pelo próprio paciente, a vítima (funcionária da Energisa) foi alvejada por disparos de arma de fogo em seu peito, pois o paciente acreditava que esta estaria em conluio com seu vizinho, para mexer em sua conta de luz e aumentar os valores a serem pagos.

Assim não se ignora o risco que representa a liberdade do paciente nesse momento, à integridade de outros funcionários da Energisa que porventura se dirijam até a residência do beneficiário, bem como a integridade física do vizinho do paciente.

Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022